Tribunal: TJSP
Processo: 0043444-54.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Execução Penal. Pedido de transferência de estabelecimento prisional feito pelo próprio preso. Impossibilidade. Ausência de capacidade postulatória. O ajuizamento do Mandado de Segurança exige capacidade postulatória, devendo ser impetrado por advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, de acordo com a regra do artigo 10 da Lei 12.106/2009.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Execução Penal. Pedido de transferência de estabelecimento prisional feito pelo próprio preso. Impossibilidade. Ausência de capacidade postulatória. O ajuizamento do Mandado de Segurança exige capacidade postulatória, devendo ser impetrado por advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, de acordo com a regra do artigo 10 da Lei 12.106/2009. Ainda, não há demonstração de ato coator a embasar a impetração. Matéria de execução penal, que deve ser impugnada por Agravo em execução. Por fim, falta de qualquer documento a embasar o alegado. De rigor a remessa de cópias para a Defensoria Pública do Estado. Ordem não conhecida.